Tribunal: CARF
Processo: 11052.720004/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720004/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.819 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. EFETIVO EXAME DAS
ALEGAÇÕES E PROVAS. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando se observa que, ao prolatar a
decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância efetivamente
examinara as alegações e provas apresentadas com a Impugnação.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pelo recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e em não conhecer do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
14-106.096, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), a qual julgou improcedente a impugnação da autuada.
Por bem sintetizar os fatos, transcrevo, em parte, o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados, em 29/05/2014, contra o
contribuinte acima identificado, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos quais não resultou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720004/2014-22
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.819 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720004/2014-22

constituição de crédito tributário, mas tão-somente redução, respectivamente, do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. As infrações são relativas ao ano-
calendário 2010.
De acordo com o Termo de Constatação (fls. 141 a 144) a presente autuação decorreu
da glosa de despesas não comprovadas.
[...]
Durante o curso da fiscalização, a autoridade fiscal lavrou diversas intimações,
requisitando os documentos comprobatórios de algumas das contas de maior
movimento detalhadas na memória de cálculo. Parte dos documentos solicitados foram
apresentados, todavia restaram pendentes comprovações relacionadas a despesas
levadas a resultado na apuração de lucro real, o que provocou a glosa dessas despesas.
As despesas glosadas totalizaram o montante de R$ 271.427,72 e estavam escrituradas
na conta contábil 41303183 Comissão de Venda Oi Paggo-E, conforme quadro abaixo :
[...]
Irresignada, a autuada apresentou, representada por seus advogados, a impugnação de
fls. 72 a 74, protocolizada em 02/07/2014, na qual argumenta que no curso do
procedimento fiscal, elencou e comprovou 3 subtotais da conta 41303183 Comissão de
Venda Oi Paggo-EA, que somavam R$ 6.260.938,64:
[...]
Esclarece que as despesas glosadas, no total de R$ 271.427,72, estão incluídas na soma
de R$ 6.260.938,64.
Repete na impugnação, a justificativa apresentada em intimação, feita durante o
procedimento fiscal, para esclarecimento acerca de provisões de despesas com ações
judiciais, escrituradas na conta 41970010 Juizados Especiais Cíveis. Justifica que se
tratam de provisões registradas em contas patrimoniais, e que mensalmente procede a
apuração do lucro real, adicionando ao lucro líquido o saldo atual das contas
patrimoniais, excluindo o saldo da competência imediatamente anterior. Conclui que,
eventuais efeitos fiscais das movimentações patrimoniais, positivos ou negativos, foram
adequadamente refletidos em cada apuração do Lucro Real.
Requer, caso pairem dúvidas acerca do alegado, a realização de diligência para que seja
realizada nova verificação na documentação contábil da empresa.
E por fim, protesta pela posterior juntada de documentos aos autos.
Para adequada visualização das despesas glosadas pela Autoridade Fiscal, os
lançamentos contábeis contidos em tabela do “Termo de Constatação Anexo ao Auto de
Infração” seguem adiante reproduzidos:
Data
Conta
Descrição da Conta
D/C
Valor
Histórico
31/12/2010 41303183 COMISSÃO DE VENDAS Oi
PAGGOEA
D
34.500,00 12/2010_4502403490_172427_ATRASO NA ENTREGA DA
NF
31/12/2010 41303183 COMISSÃO DE VENDAS Oi
PAGGOEA
D
42.500,00 12/2010_4502429731_172427_ATRASO NA ENTREGA DA
NF
31/12/2010 41303183 COMISSÃO DE VENDAS Oi
PAGGOEA
D
153.657,72 12/2010___PROJEÇÃO DE FATURAMENTO MENSAL
31/12/2010 41303183 COMISSÃO DE VENDAS Oi
PAGGOEA
D
40.770,00 12/2010___PROJEÇÃO DE FATURAMENTO MENSAL
TOTAL
271.427,72
O Acórdão recorrido foi assim ementado:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.819 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720004/2014-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligências ou perícias, estas
providências devem ser expressamente solicitadas, especificando-se o seu objeto e
atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de considerar-se não formulado o
pedido.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da controvérsia.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM
DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob pena de
preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do PAF.
GLOSA DE DESPESAS SEM COMPROVANTES.
A escrituração contábil deve ser elaborada com base em documentos idôneos que
comprovem os fatos registrados, obrigando-se a entidade a manter em boa ordem a
documentação contábil. Por tal razão, somente são dedutíveis as despesas quando
comprovadas com documentação hábil, conforme prescrito na legislação de regência.
No que concerne às alegações de mérito da impugnante, o colegiado de piso,
seguindo à unanimidade o Voto do Relator, entendeu que o contribuinte não comprovara as
despesas:
A defesa apresentada pela impugnante é genérica e difusa, com argumentos dissociados
da acusação contida no TVF. Em relação à falta de comprovação das despesas, a
impugnante limitou-se a repetir as mesmas alegações apresentadas no curso da ação
fiscal, quando instada a comprovar as despesas glosadas. Afirma que elencou e
comprovou 3 subtotais da conta 41303183 Comissão de Venda Oi Paggo-EA, que
somavam R$ 6.260.938,64, e que as despesas glosadas estariam inseridas nesses
subtotais.
Ocorre que a impugnante não logrou comprovar essas despesas, que estão suportadas
apenas pelos lançamentos contábeis do contribuinte. De acordo com o art. 923 do então
vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
(RIR/99). a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte quando lastreada por
documentos hábeis.
[...]
Portanto, uma vez que não foram apresentados os documentos comprobatórios, a
autoridade autuante concluiu corretamente pela glosa da dedução indevida.
Irresignada, recorre a autuada ao CARF, tecendo as seguintes considerações:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.819 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720004/2014-22

(i)
que o Acórdão recorrido é nulo, posto que ignorara a informação da
impugnante de que os valores glosados pela Fiscalização estariam
incluídos no montante de R$ 6.260.938,64, a título de despesas levadas a
resultado;
(ii)
que o Acórdão recorrido é nulo, pois as alegações retrocitadas deveriam,
pelo menos, dar azo à conversão daquele julgamento em diligência, por
entender pela ausência de novos documentos além dos que já foram
apresentados à fiscalização;
(iii)
que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente requer, com base na alínea
“c” do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a juntada
de extratos bancários que comprovam o pagamento das duas primeiras
despesas objeto da autuação;
(iv)
que as projeções objeto das duas últimas despesas glosadas foram
estornadas, conforme lançamentos reproduzidos no corpo do Recurso;
(v)
que, em razão do disposto nos dois itens anteriores, e em prestígio ao
princípio da verdade material, os autos devem retornar para o colegiado a
quo, o qual, de posse dos novos elementos carreados aos autos, sobre eles
se manifeste;
(vi)
que, além do princípio da verdade material, impera o princípio da
oficialidade no processo administrativo, o qual impõe à Autoridade Fiscal o
dever de impulsionar o feito, efetuando diligências e solicitando documentos,
no intuito de concluir o processo administrativo em fiel consonância com a
verdade material e com a realidade dos fatos; e
(vii)
que a DRJ/RPO não só poderia, mas DEVERIA ter instaurado as diligências
cabíveis de modo a verificar as alegações da Recorrente, por meio de exame
mais minucioso e esclarecedor dos documentos contábeis, motivo pelo qual o
retorno dos autos à instância de origem é medida que se impõe.
Conclui, pedindo que se determine a remessa dos autos à DRJ, para que seja
apreciada a documentação acostada ao Recurso Voluntário, ou, caso este Conselho entenda pela
desnecessidade de baixa do processo, requer que seja integralmente reformado o Acórdão
recorrido, reconhecendo-se a comprovação das despesas glosadas.
Em anexo ao recurso, a Recorrente apresentou duas páginas de extratos emitidos
pelo BANCO DO BRASIL S/A, que, segundo alega, comprovariam o pagamento das duas
primeiras despesas discriminadas na tabela aqui disposta anteriormente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.819 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720004/2014-22

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Todavia, dele conheço tão somente no que toca à preliminar de nulidade
suscitada.
Em preliminar, a Recorrente pugna, sem razão, pela declaração de nulidade do
Acórdão recorrido.
É que, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, são
nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
hipóteses não reveladas ou presentes na decisão de piso.
Verifica-se, também, que o Acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela impugnante, já que, tal como ocorrera ao longo do
procedimento fiscal, a pessoa jurídica não lograra êxito em comprovar ter incorrido com as
despesas do ano-calendário 2010, as quais vieram a ser glosadas pela Fiscalização.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos da autuação
fiscal. Como não trouxera ao processo as provas necessárias, o que redundou na improcedência
da impugnação, a Recorrente tenta agora, inutilmente, transferir ao colegiado de piso sua
incapacidade de provar o que sustentara no recurso que inaugurou o contencioso. Tenta,
inutilmente, desobrigar-se do seu ônus probatório, que é só seu, dado tratar-se de despesas
carentes de comprovação. Logo, a diligência postulada na impugnação não se presta a suprir a
deficiência da instrução daquele recurso pelo contribuinte.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.819 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720004/2014-22

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Tenho que, no que toca ao mérito, o Recurso Voluntário não merece
conhecimento, pelas razões que passo a discorrer.
A negativa do colegiado de primeira instância em converter aquele julgamento em
diligência e, no mérito, decidir que as despesas não foram comprovadas pelo contribuinte não se
enquadram nas hipóteses de que trata o § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, como quer
fazer crer a Recorrente.
Não há fato novo, superveniente, na decisão recorrida, que justifique o
conhecimento das inovações de defesa e das supostas provas trazidas em sede de Recurso
Voluntário, tampouco as razões de decidir do colegiado de piso decorrem de fatos ou motivos
outrora desconhecidos da autuada.
A impugnação já deveria ter sido adequadamente instruída, nos termos do artigo
16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de apresentação de provas em sede de
Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os pressupostos do já citado § 4o do
mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não impugnada.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Mesmo que se admitisse, no presente caso, e enfatize-se, somente por hipótese, o
conhecimento da matéria não impugnada, a Recorrente não carreou ao processo as provas de
comprovação das despesas, limitando-se a apresentar extrato bancário onde se anota terem sido
efetuados determinados pagamentos, sem que se faça a devida vinculação às despesas glosadas.
Ainda que tais quitações efetuadas em 2011 estejam associadas a duas de quatro daquelas
despesas, isso não bastaria. A autuada, quer na ação fiscal, quer no contencioso, não apresentou
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.819 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.720004/2014-22

notas fiscais, contratos e documentos afins que dessem suporte aos lançamentos contábeis
realizados em dezembro de 2010. E, ainda na hipótese de se conhecer suas novas alegações, os
estornos das outras duas despesas em 2011 somente reforçaria o argumento da Fiscalização, de
que as mesmas não deveriam ter reduzido o resultado fiscal da pessoa jurídica em 2010.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 359
DF CARF MF
Original